Tribunal: TJPA
Processo: 0800336-02.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800336-02.2024.8.14.0054

APELANTE: JESUALDO NUNES GOMES, MUNICIPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

APELADO: RHOAN FERNANDO ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EXONERAÇÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Brejo Grande do Araguaia contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança ajuizado por servidor público exonerado do cargo de Agente Comunitário de Saúde, sem prévio procedimento administrativo disciplinar, sob alegação de “insuficiência de desempenho”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o vínculo jurídico entre o impetrante e o Município é de natureza estatutária;

(ii) a exoneração do servidor efetivo poderia ocorrer sem instauração de processo administrativo disciplinar;

(iii) a sentença que determinou a reintegração violou a autonomia administrativa do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação constante dos autos comprova que o impetrante exercia função pública de natureza efetiva e regida por regime estatutário, conforme previsto na Lei Federal nº 11.350/2006.

4. A exoneração sem a instauração de processo administrativo disciplinar, em total ausência de contraditório e ampla defesa, caracteriza afronta ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

5. A jurisprudência do STF e STJ é pacífica ao reconhecer que servidores públicos, ainda que não concursados, mas admitidos por processo seletivo, não podem ser exonerados sem o devido processo legal, quando demonstrada estabilidade por lei específica.

6. A alegação genérica de "insuficiência de desempenho" sem qualquer processo avaliativo formal ou sindicância não constitui fundamento idôneo para justificar a dispensa sumária.

7. A atuação judicial limitou-se ao controle de legalidade do ato administrativo, sem qualquer ingerência sobre o mérito da gestão, razão pela qual não há ofensa à separação dos poderes.

8. A sentença deve ser mantida em sua integralidade por estar em consonância com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública e os direitos fundamentais do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“O agente comunitário de saúde, vinculado ao regime estatutário nos termos da Lei nº 11.350/2006, somente pode ser exonerado após regular processo administrativo disciplinar, com observância do contraditório e da ampla defesa.”

“É ilegal o ato administrativo que exonera servidor público estável sob justificativa genérica de insuficiência de desempenho, sem qualquer procedimento formal de avaliação ou sindicância.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível

nº 0800336-02.2024.8.14.0054.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, nos autos do
Mandado de Segurança nº 0800336-02.2024.8.14.0054,
ajuizado por
JESUALDO NUNES GOMES,
em face da
Prefeitura Municipal de Brejo Branco.

Em síntese, conforme a petição inicial, o impetrante alega ter sido admitido em 1º de fevereiro de 2019 no cargo de Agente Comunitário de Saúde, de natureza estatutária, sendo exonerado de forma abrupta em 13 de março de 2024, sem a instauração de qualquer processo administrativo disciplinar.

Narra que o desligamento teve motivação política, decorrente de sua recusa em aderir ao grupo eleitoral do então prefeito municipal, sendo a dispensa revestida de ilegalidade por ausência de contraditório e ampla defesa.

Requereu, liminarmente, sua reintegração ao cargo, com restabelecimento da remuneração.

A sentença julgou procedente o pedido para anular o ato de demissão e determinar a reintegração do impetrante, com restabelecimento da remuneração, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, art. 14 da Lei nº 12.016/09 e art. 487, inciso I, do CPC.

Face a decisão, o Município interpôs a presente Apelação Cível, alegando a inexistência de direito líquido e certo, ante a ausência de prova do vínculo jurídico que exigisse a instauração de processo administrativo. Aduz que o vínculo do impetrante é celetista, não sendo aplicável o rito estatutário.

Defende que o desligamento se deu por “insuficiência de desempenho” no exercício de suas atribuições, hipótese esta que não exige processo disciplinar por se tratar de vínculo precário e não estável.

Afirma que a sentença invadiu o mérito administrativo, ferindo a autonomia municipal e o princípio da separação dos poderes.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com a denegação da segurança, haja vista não ter restado configurado direito líquido e certo da impetrante, apto à concessão da segurança pretendida.

Apresentadas Contrarrazões, o apelado Rhoan Fernando Alves Pereira, refutou as razões recursais levantadas, aduzindo a inviabilidade do recurso, por contrariar entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Diz que a demissão, sem PAD, viola os direitos ao contraditório e à ampla defesa, assim como, o vínculo jurídico é estatutário e estável, amparado na Lei Federal nº 11.350/2006.

Requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado opinou pelo conhecimento e provimento do apelo, por ausência de direito líquido e certo, fundamentando que conjunto probatório anexado à exordial é insuficiente para demonstrar a ilegalidade do ato administrativo de demissão do servidor, especialmente por não permitir a verificação do exato vínculo entre as partes, o que demandaria necessidade de instrução probatória, imprópria da via mandamental.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

A controvérsia instaurada nos autos gira em torno da validade do ato administrativo de demissão do impetrante/apelado, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde no Município de Brejo Grande do Araguaia, exonerado em 13 de março de 2024, sem a instauração de qualquer processo administrativo disciplinar, sob a justificativa de “insuficiência de desempenho” no exercício das funções.

A sentença vergastada reconheceu, de forma acertada, a ilegalidade do ato demissório, por ausência de devido processo legal, contraditório e ampla defesa, determinando a reintegração do impetrante ao cargo público, com restabelecimento da remuneração.

A pretensão recursal do Município sustenta que o vínculo jurídico entre o impetrante e o ente público seria de natureza celetista e precária, afastando a exigência de procedimento formal para a rescisão contratual.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo na prova dos autos.

Ainda que a autoridade coatora sustente vínculo celetista, os elementos constantes dos autos, em especial a ficha funcional, as listas de agentes cadastrados no CNES e os contracheques emitidos pelo ente público, evidenciam a submissão do impetrante a regime estatutário e a inserção da função exercida no rol das atividades de natureza pública típica e permanente, regidas pela Lei Federal nº 11.350/2006.

Assim, ao contrário do que afirma o parecer ministerial, há nos autos documentação idônea e suficiente a demonstrar, com a precisão exigida pela via mandamental, o vínculo jurídico mantido entre o impetrante e o Município de Brejo Grande do Araguaia, e consequentemente a existência de direito líquido e certo do impetrante ao exercício do cargo, e a ilegalidade do ato de sua dispensa, operada sem o necessário procedimento administrativo disciplinar.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o servidor público efetivo, ainda que admitido por processo seletivo público, não pode ser desligado do cargo sem prévia apuração de falta funcional, em processo administrativo instaurado com respeito ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõem o art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal, e o art. 10 da Lei nº 11.350/2006.

O argumento de que o vínculo seria celetista, e, por isso, precário, não encontra respaldo na documentação dos autos nem tampouco na legislação vigente. Mesmo que o Município entendesse diverso o regime jurídico, tal condição não autoriza, por si, o afastamento das garantias constitucionais do devido processo legal.

Ademais, a invocação da “insuficiência de desempenho” como causa para a exoneração esbarra no fato de não haver qualquer avaliação técnica, sindicância ou outro elemento que comprove a efetiva deficiência funcional, sendo inaceitável presumir a incapacidade do servidor sem procedimento regular, revestido de legalidade e publicidade.

No tocante à alegação de invasão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, impende registrar que não se trata aqui de juízo sobre conveniência e oportunidade da Administração, mas sim de controle de legalidade do ato administrativo, prerrogativa expressamente assegurada ao Poder Judiciário pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

O argumento de que a sentença teria invadido o mérito administrativo não se sustenta. A atuação judicial restringiu-se à verificação da regularidade formal do ato administrativo e da compatibilidade deste com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, em especial a legalidade, o devido processo legal e a proteção à estabilidade dos servidores admitidos conforme os ditames legais e constitucionais.

É de se registrar, ademais, que a alegada autonomia municipal não autoriza o Poder Executivo a desconsiderar normas constitucionais e legais, tampouco a utilizar-se da estrutura pública para eventuais retaliações políticas, como se infere do contexto fático apresentado.

Assim, diante da constatação de que a exoneração do impetrante foi realizada de forma sumária, sem a observância dos preceitos legais e constitucionais que garantem o contraditório e a ampla defesa, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu a segurança, determinando a reintegração ao cargo público.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/06/2025